Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/94, o crédito proveniente dos honorários pertence ao advogado, tendo este o direito de executá-los de forma autônoma ou em conjunto com a parte, nos próprios autos da ação em que tenha atuado. Ainda que os honorários sucumbenciais sejam requeridos em conjunto com o crédito principal no cumprimento de sentença, o benefício da gratuidade judiciária é personalíssimo, não sendo possível a extensão, ao advogado, da gratuidade concedida ao autor, salvo se o patrono da causa comprovar a sua condição de hipossuficiência.